Tribunal: TJBA
Processo: 8112861-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112861-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MENEZES BANDEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, ANNA BEATRIZ MENEZES PATRIARCA MASCARENHAS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, ANNA BEATRIZ MENEZES PATRIARCA MASCARENHAS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DIVULGADO PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PAR. ÚN., CDC) COM EFICÁCIA MODULADA A PARTIR DE 30/03/2021 (EAREsp 676.608/RS, CORTE ESPECIAL/STJ).HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE DA PARTE AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8112861-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
MANOEL MENEZES BANDEIRA FILHO e BANCO MASTER S/A -
e como apelado
BANCO MASTER S/A e MANOEL MENEZES BANDEIRA FILHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da Instituição Financeira, e dar provimento parcial ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.